Tribunal: STF
Processo: AI 310617
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL
ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE AFRONTA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO.
Balda inexistente, explicitada que se acha no acórdão
embargado a ausência dos aludidos pressupostos do recurso
extraordinário.
Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental, não se
mostrando, para isso, adequada a via adotada.
Embargos declaratórios rejeitados.